Tribunal: TJSP
Processo: 1500702-20.2017.8.26.0536
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Embargos Infringentes. Roubo. Pleito objetivando o prevalecimento do voto vencido que afastou os antecedentes criminais decorrentes de condenação definitiva atingida pelo período depurador. Inviabilidade. Reincidência e antecedentes que não se confundem. O período depurador do art. 64, I, do Código Penal, não se aplica aos antecedentes. Precedentes do STJ em plena harmonia com o entendimento

Ementa:
Embargos Infringentes. Roubo. Pleito objetivando o prevalecimento do voto vencido que afastou os antecedentes criminais decorrentes de condenação definitiva atingida pelo período depurador. Inviabilidade. Reincidência e antecedentes que não se confundem. O período depurador do art. 64, I, do Código Penal, não se aplica aos antecedentes. Precedentes do STJ em plena harmonia com o entendimento firmado no voto vencedor. Embargos rejeitados.